Tribunal: TJES
Processo: 0050242-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050242-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO MENDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENERPREV. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. TEMA 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - Colhe-se da tese jurídica no Tema 1.021, do STJ, que “[...] c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."[...]”(REsp n. 1.778.938/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 11/12/2020.)

2. Nesse sentido a Primeira Câmara Cível já decidiu que
“deve ser realizada pelo participante a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas através de aporte em valor a ser apurado por estudo técnico atu
arial em sede de liquidação de sentença” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019133-69.2014.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

3. a pretensão recursal referente à conversão do tempo especial (periculoso) em comum não encontra respaldo nos pedidos formulados na petição inicial, o que denota óbice intransponível para que seja analisada, diante da inovação.

4. Por fim, o afastamento do pleito autoral acerca da condenação da patrocinadora ao custeio da contribuição de sua cota parte (devida pelo autor) e ainda relativa à solidariedade postulada, revela-se circunstância suficiente para rechaçar a sucumbência mínima da parte autora, porém apta à aplicação da sistemática da sucumbência recíproca tal como a proporcionalidade observada pelo magistrado singular, nos termos do art. 86, do CPC.

5. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0050242-38.2013.8.08.0024

Apelante:

Hélio Mendes

Apeladas:
Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil e EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...] para: (i) determinar que a Enerprev — Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil revise a base de cálculo da complementação do benefício paga em prol do autor, levando-se em consideração o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho nos termos do Regulamento, condenandoa, ainda, ao pagamento das parcelas vincendas correspondentes; (ii) condenar a Enerprev — Prevídênclo Complementar do Grupo Energias do Brasil ao pagamento das diferenças vencidas, até o recálculo efetivo do beneficio, com incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, observando-se a implementação da prescrição quinquenal; (iii) condenar a Espírito Santo Centrais Elétrícas S.A. ao pagamento das contribuições decorrentes das diferenças advindas do adicional de periculosidade e seus reflexos, em favor de EnerprevPrevidência Complementar do Grupo Energias do Brasil, observada a pres ' quinquenal.[...]”.

Em seu arrazoado recursal, o recorrente pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que (a) seja afastada a condição suspensiva de recomposição da reserva matemática, a pretexto de inaplicabilidade do Tema nº 1.021, do STJ, (b) a patrocinadora seja condenada ao pagamento integral das contribuições, inclusive da parte do autor, (c) conversão do tempo especial (periculoso) em comum, (d) readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de que reconheça a sucumbência mínima da parte autora.

Embora intimados, apenas a Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil ofertou suas contrarrazões ao recurso (ID 8672677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o recorrente se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...] para: (i) determinar que a Enerprev — Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil revise a base de cálculo da complementação do benefício paga em prol do autor, levando-se em consideração o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho nos termos do Regulamento, condenando-a, ainda, ao pagamento das parcelas vincendas correspondentes; (ii) condenar a Enerprev — Prevídência Complementar do Grupo Energias do Brasil ao pagamento das diferenças vencidas, até o recálculo efetivo do beneficio, com incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, observando-se a implementação da prescrição quinquenal; (iii) condenar a Espírito Santo Centrais Elétrícas S.A. ao pagamento das contribuições decorrentes das diferenças advindas do adicional de periculosidade e seus reflexos, em favor de Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, observada a prescrição quinquenal.[...]”.

O recorrente pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que (a) seja afastada a condição suspensiva de recomposição da reserva matemática, a pretexto de inaplicabilidade do Tema nº 1.021, do STJ, (b) a patrocinadora seja condenada ao pagamento integral das contribuições, inclusive da parte do autor, (c) conversão do tempo especial (periculoso) em comum, (d) readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de que reconheça a sucumbência mínima da parte autora.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Hélio Mendes ajuizou a presente ação ordinária em desfavor de Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil e EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando que o acréscimo decorrente do adicional de periculosidade reconhecida em demanda proposta perante a Justiça do Trabalho contra a EDP, fossem consideradas na base de cálculo das contribuições e, por conseguinte, realizado o pagamento das complementações de sua aposentadoria.

Como visto, o magistrado singular acolheu parcialmente o pleito autoral, porém consignou ao final da parte dispositiva, que o cumprimento das condenações da Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil pertinentes à revisão da base de cálculo da complementação do benefício paga ao autor e o pagamento das diferenças devidas, “
somente será exigível após o prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, do pagamento da
[EDP]
de de aporte a ser vertido pelo autor (considerando a compensação com os valores que ele tem a receber - item ii), que deve ser apurado em estudo técnico atuarial em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum.
” (fls. 843/844).

Significa dizer que o desfecho atribuído à causa pelo juiz de primeiro grau está em consonância com o entendimento do STJ decorrente de tese fixada no tema 1.021, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "
A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos
. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria."

b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."

c) "
Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ)
- se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -,
admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à
previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício,
e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
.
"

d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."

2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora de incluir em seu benefício o reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.778.938/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 11/12/2020.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENERPREV. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Hipótese em que a patrocinadora é parte legítima para a demanda porque esta decorre de ato ilícito contratual praticado por ela, qual seja, o não pagamento do adicional de periculosidade no grau máximo, o que afasta a adoção do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.” (Tema 936). 2. - Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. (STJ, AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 21-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 30-03-2022). 3. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria” e que “os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.” (REsp n. 1.778.938/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, data do julgamento: 28-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 11-12-2020). No mencionado julgamento os efeitos da decisão nele tomada foram modulados no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -,
admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à
previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício,
e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
.” 4. - Recurso desprovido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011982-52.2014.8.08.0024, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

Dentre outros, de igual modo, já decidiu esta Primeira Câmara Cível no sentido de que
“deve ser realizada pelo participante a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas através de aporte em valor a ser apurado por estudo técnico atu
arial em sede de liquidação de sentença” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019133-69.2014.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Logo, não vinga a tese recursal para que seja afastada a condição suspensiva de recomposição da reserva matemática, diante da cogente orientação do Tema 1.021, do STJ, o qual aplica-se a hipótese vertente, notadamente porque o acréscimo do valor de adicional de periculosidade tem o mesmo efeito prático de sua inclusão.

Além disso, não vejo como dissentir da pertinente fundamentação lançada na sentença no sentido de que
“Ao contrário do que asseverou o autor, descabe a patrocinadora (primeira ré) o pagamento também da cota parte que era de responsabilidade ao autor empregado, a "título de indenização" pelos danos sofridos, seja porque não houve a demonstração dos prejuízos sofridos (CPC, art. 373, inc. I), seja pela constatação de que mesmo que a patrocinadora lhe houvesse pago a remuneração com o devido adicional, caberia a ele verter sua contribuição à entidade previdenciária. A atribuição de responsabilidade a patrocinadora pelo pagamento da cota parte do autor configuraria enriquecimento sem causa deste, na medida que iria perceber aumento da complementação previdenciária activa contrapartida”

Some-se a isso que a pretensão recursal referente à conversão do tempo especial (periculoso) em comum não encontra respaldo nos pedidos formulados na petição inicial, motivo pelo qual deixo de apreciá-la, diante da inovação.

Por fim, reputo que o afastamento do pleito autoral acerca da condenação da patrocinadora ao custeio da contribuição de sua cota parte (devida pelo autor) e ainda relativa à solidariedade postulada, revela-se circunstância suficiente para rechaçar a sucumbência mínima da parte autora, porém apta à aplicação da sistemática da sucumbência recíproca tal como a proporcionalidade observada pelo magistrado singular, nos termos do art. 86, do CPC.

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso e nesta parte, nego-lhe provimento
ao recurso de apelação, majorando a condenação do recorrente a título de honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.